Tribunal: STF
Processo: ARE 1379571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PAGO PELO INSS E PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DESDE QUANDO FOI CONSIDERADO APTO PARA O TRABALHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PEDIDO DA PARTE AUTORA. TESE INSUBSISTENTE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA AMPARO EM NORMA MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1990, VIGENTE NO PERÍODO DO REQUERIMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O PERÍODO PRETÉRITO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. CORRETA INCLUSÃO DAS VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO OU PERMANENTE. PRECEDENTE: “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE CANOINHAS. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA ESTÁ VINCULADA AO REGIME GERAL E, POR ISSO, NÃO POSSUI DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 87 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (LEI N. 2.305/1990) QUE GARANTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO NOS CASOS DE AFASTAMENTO PARA LICENÇA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DOS TRIÊNIOS. NÃO ACOLHIMENTO. TEXTO LEGAL QUE PREVÊ A MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DAS VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO OU PERMANENTE. EXEGESE DO ART. 47 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "'HAVENDO PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, É DEVIDO O PAGAMENTO AO SERVIDOR PÚBLICO DA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA E A REMUNERAÇÃO DE SEU CARGO. [...] (APELAÇÃO CÍVEL N. 2000.016284-1, DE TIJUCAS, REL. DES. LUIZ CÉZAR MEDEIROS, J. 26-10- 2000) (AC N. 2014.004842-9, DE DESCANSO, REL. DES. STANLEY DA SILVA BRAGA, J. 18-11-2014).'" (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2014.033635-5, DE DESCANSO, REL. DES. JORGE LUIZ DE BORBA, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PÚBLICO, J. EM 6.10.2015). (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000198- 82.2013.8.24.0084, DE DESCANSO, REL. ARTUR JENICHEN FILHO, QUINTA C MARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 21-06-2018).” (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0301269-54.2016.8.24.0015, DE CANOINHAS, REL. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 27-08-2020)”. CONSECTÁRIOS LEGAIS BEM APONTADOS NA SENTENÇA, CONTUDO, NECESSÁRIO ESCLARECIMENTO PARA FIRMAR O TERMO INICIAL DO CÁLCULO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DE CADA PARCELA. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 186/2021, QUE REVOGOU A NORMA QUE AUTORIZAVA O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (grifei)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Contudo, a sentença merece complementação em relação a pontos que ficaram omissos no seu dispositivo, apesar de constar a fundamentação no corpo da decisão.



    Inicialmente, a sentença declarou que o:



    'Direito que é assegurado somente em face dos benefícios previdenciários cuja data do início do benefício (DIB) for anterior à data de entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 186/2021, ou seja, 10/03/2021.



    Isso porque, com a edição da legislação referida, o direito à complementação remuneratória decorrente da concessão do benefício foi extinto.' Processo 5000869-69.2021.8.24.0074/SC, Evento 33, RELVOTO1, Página 1 (STJ Fl.236)



    Dessa forma se apresenta necessário indicar que o benefício a complementação tem seu termo final o dia 10/03/2021, data da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 186/2021, que revogou a lei anterior que autorizava a complementação do auxílio-saúde.



    Quanto aos consectário legais, foram corretamente fixados seus encargos, contudo, omissa a decisão sobre os seus termos iniciais, no caso dos juros de mora desde a citação, e a correção monetária é devida desde cada parcela não quitada corretamente.



    Cita-se: '[...] Nas condenações da Fazenda Pública, para pagamento de créditos de servidores públicos, a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (que substitui a TR declarada inconstitucional para tal efeito), desde o vencimento de cada parcela; e os juros demora, desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração adicional da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), nos termos do que decidiram o Supremo Tribunal Federal (no RE n. 870.947/SC - Tema 810) e o Superior Tribunal de Justiça (no REsp n. 1.495.146/MG - Tema 905) em face das ADIs 4.357 e 4.425.” (TJSC, Apelação Cível n. 0311554-57.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 18-09-2018).



    Dessa forma, voto por dar parcial provimento ao recurso, apenas para: a) fixar como termo final para o pagamento da complementação do auxílio-doença a data de 10/03/2021, quando entrou em vigor a Lei Complementar Municipal nº 186/2021; b) determinar que os jurosde mora sejam calculados desde a citação e a correção monetária incidir a partir dos vencimentos de cada parcela. Sem custas e honorários advocatícios."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente